Tribunal: STF
Processo: Rcl 51140
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-01-10
Data de publicação: 2022-01-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. PENAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 14 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EVIDENCIADO. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada em 15.12.2021 por Ricardo Custodio e Laura da Silveira Nuez contra ato do juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Blumenau/SC, que teria contrariado a Súmula Vinculante n. 14 do Supremo Tribunal Federal. Alega-se ter havido indeferimento de pedido de acesso aos elementos de prova do Processo n. 5038971-67.2021.8.24.0008.



    2. Os reclamantes assinalam ter sido “requerida a conversão de dito encarceramento por prisão domiciliar, em razão da Reclamante se encontrar grávida. No mesmo pedido de conversão, foi solicitado acesso a aludidos autos que se está sob sigilo. Analisado sobredito pedido, foi negado a prisão domiciliar e o pedido de habilitação nos autos. Em virtude disso, foi apresentado pedido de reconsideração de aludida decisão, oportunidade em que, foi concedida a prisão domiciliar LAURA, porém foi denegado o acesso mais uma vez a defesa” (sic).



    Asseveram que a “defesa efetuou pedido de prisão domiciliar da Reclamante LAURA, sem sequer ter acesso a decisão que decretou a sua prisão preventiva. No mesmo sentido, é de se pontuar que a defesa procura cuidar também dos interesses do Reclamante RICARDO e requerer eventual a revogação da sua prisão preventiva (se for o caso), entretanto, restou negado a habilitação nos autos do ora subscritor” (sic).



    Estes os pedidos e requerimentos:



    “Os benefícios da justiça gratuita, vez que se declaram pobre no sentido jurídico do termo, não possuindo, portanto, condições financeiras de arcar com as custas de preparo, previstas no artigo 59 do RISTF, sem prejuízo do sustento próprio e da família;



    (...) Seja concedida liminar inaudita altera pars, para determinar e/o viabilizar o acesso do ora subscritor aos autos n. 5038971-67.2021.8.24.0008 e, com isso, defender os interesses dos Reclamantes;



    (...) No mérito, seja confirmada a liminar, no sentido de permitir o acesso do ora subscritor nos autos n.º 5038971-67.2021.8.24.0008; nos termos da Súmula n.º 14 desta Casa” (sic).



    3. Em 17.12.2021, determinei fosse oficiado ao juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Blumenau/SC, para prestar informações sobre o alegado na presente reclamação e esclarecer as circunstâncias da alegada negativa do acesso à defesa dos reclamantes ao Processo n. 5038971-67.2021.8.24.0008, especialmente os motivos pelos quais se restringiria a ciência plena dos dados nele constantes.



    As informações requisitadas foram prestadas e os autos vieram-me conclusos.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    4. Põe-se em foco na presente reclamação se o juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Blumenau/SC teria contrariado a Súmula Vinculante n. 14 do Supremo Tribunal Federal, na qual se tem:



    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa”.



    5. Com o instituto da súmula vinculante, inaugurou-se hipótese de cabimento de reclamação para o Supremo Tribunal Federal, como disposto no § 3º do art. 103-A da Constituição da República.



    A contrariedade a determinada súmula ou a sua aplicação indevida por ato administrativo ou decisão judicial possibilita a atuação deste Supremo Tribunal, que, ao julgar a reclamação procedente, pode anular o ato ou cassar a decisão e determinar outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    6. Em 17.12.2021, ao prestar as informações requisitadas, o juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Blumenau/SC afirmou:



    “No dia 25/11/2021, a Autoridade Policial representou pela busca e apreensão e decretação da prisão preventiva de Ricardo Custódio e Laura da Silveira Nuez em razão da prática, em tese, dos crimes de estelionato Mediante uso de documento falso e falsa identidade (evento 1).



    Inicialmente, o representante do Ministério Público manifestou-se desfavoravelmente à decretação da medida extrema, porém concordando com a busca e apreensão (evento 5).



    Após novo relatório da Autoridade Policial (evento 7), o parquet apresentou manifestação favorável à decretação da prisão preventiva (evento 9).



    Ato contínuo, no dia 10/12/2021, foram deferidos os pedidos de busca e apreensão e prisão preventiva (evento 10).



    O mandado de prisão preventiva expedido em desfavor de Laura da Silveira Nuez foi cumprido em 12/12/2021 (evento 21).



    Na sequência, sobreveio pedido de substituição da prisão preventiva pela domiciliar (evento 22), o que foi negado pelo Juiz Plantonista (evento 26).



    No evento 32, a investigada Laura da Silveira Nuez apresentou novo pedido de concessão da prisão domiciliar, alegando que sua gravidez é de alto risco.



    Após parecer favorável do Ministério Público (evento 43), foi deferida a prisão domiciliar para Laura da Silveira Nuez com monitoramento eletrônico (evento 49).



    O mandado de prisão expedido em desfavor de Ricardo Custódio ainda está pendente de cumprimento. Diante de medida de caráter cautelar, urgente e sigilosa – prisão preventiva de um dos investigados – estar pendente de cumprimento, o acesso integral aos dados do processo não foi liberado, sob pena de frustração da medida.



    Certo de ter prestado as informações solicitadas, coloco-me à disposição de Vossa Excelência para outros esclarecimentos que porventura se tornarem necessários, ao tempo em que apresento protestos de elevada consideração e distinto apreço”.



    7. Para fundamentar o indeferimento momentâneo do acesso à defesa dos reclamantes, a autoridade reclamada afirmou ser necessária a restrição desse acesso em razão da pendência do cumprimento de diligência.



    Entretanto, pendência de diligências não significa deva ser vedado à defesa o acesso à totalidade dos documentos que estejam encartados nos autos do processo, inclusive àqueles cujo acesso não compromete o andamento da investigação.



    Na espécie, pelas informações prestadas, não está claro se a defesa dos reclamantes teve acesso ao menos aos documentos que não comprometem o andamento das diligências e constam dos autos na origem. Está evidenciada, portanto, a contrariedade à Súmula Vinculante n. 14 deste Supremo Tribunal. Cabe à autoridade reclamada assegurar o direito de defesa e garantir o acesso aos documentos constantes dos autos na origem que não comprometam o andamento das diligências pendentes.



    8. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação, apenas para, nos termos da Súmula n. 14 deste Supremo Tribunal, determinar à autoridade reclamada conceda aos procuradores habilitados o imediato acesso aos documentos constantes do processo na origem, referentes aos reclamantes, já encartados em procedimento investigatório, que não comprometam as diligências em andamento, adotando as providências necessárias para resguardar os direitos de terceiros e alertando o limite, se for o caso, do acesso e da responsabilidade daqueles que tenham acesso a dados em sigilo judicial, se descumprida a restrição necessária ao seguimento e à efetividade das medidas processualmente adotadas.



    Oficie-se, com urgência, ao juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Blumenau/SC, para ter ciência e adotar as providências para o cumprimento desta decisão.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de janeiro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora